Tribunal: STF
Processo: RE 927154
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. Majoração de alíquota. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.